Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-77.2019.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil – Danos morais e materiais causados por queda de muro de prédio municipal – Fatos constitutivos do direito do autor que estão demonstrados por laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística, que dá conta da insuficiência do sistema de escoamento instalado pela Prefeitura – Manutenção do montante fixado pela decisão recorrida a título de danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade civil – Danos morais e materiais causados por queda de muro de prédio municipal – Fatos constitutivos do direito do autor que estão demonstrados por laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística, que dá conta da insuficiência do sistema de escoamento instalado pela Prefeitura – Manutenção do montante fixado pela decisão recorrida a título de danos morais – Honorários advocatícios que, compatíveis com os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não comportam alteração – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000215-77.2019.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA, é apelado CHARLES JOSÉ DRAGHI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200 -Voto no 19332
2
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Apelado: Charles José Draghi
Comarca: Gália
Voto no 19332
APELAÇÃO - Responsabilidade civil – Danos morais e
materiais causados por queda de muro de prédio municipal
– Fatos constitutivos do direito do autor que estão
demonstrados por laudo pericial produzido pelo Instituto de
Criminalística, que dá conta da insuficiência do sistema de
escoamento instalado pela Prefeitura – Manutenção do
montante fixado pela decisão recorrida a título de danos
morais – Honorários advocatícios que, compatíveis com os
parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil, não comportam alteração – Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por Charles José
Draghi em face da Prefeitura Municipal de Gália a fim de obter provimento
jurisdicional que condene a ré ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais causados ao autor (danos a veículo e inundação de residência) em
decorrência da queda de muro da EMEI Creche Mathilde Ferreira, prédio vizinho ao
imóvel do autor.
A r. sentença de f. 173/176, declarada a f. 189/190,
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de
Processo Civil, para condenar a Municipalidade ao pagamento de danos materiais, a
serem apurados em fase de liquidação, e de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ressaltou que a conduta culposa da ré está demonstrada por laudo
pericial produzido pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica, em que foi constatado que o imóvel público não dispunha dos
mecanismos necessários para o escoamento de água pluvial. Fixou honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200 -Voto no 19332
3
advocatícios em 15% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré, com preliminar de nulidade
do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que o sentenciamento do feito se
deu sem que fosse produzida prova testemunhal por ela requerida. Ainda em
preliminares, visa ao reconhecimento da incompetência do Juízo de origem, já que,
conforme argumenta, o feito deveria ter sido julgado pelo Juizado Especial da
Fazenda Pública. No mérito, afirma que a fixação dos danos materiais deve se dar
com base no menor valor constante dos orçamentos apresentados e, ainda nesse
aspecto, ressalta que o autor não se desincumbiu da obrigação de apresentar o
número mínimo de três orçamentos. Ressalta que os prejuízos causados ao autor
decorreram de culpa exclusiva da vítima, já que a queda do muro, causada por força
maior (chuvas torrenciais), não teria causado prejuízos ao autor caso seu veículo não
se encontrasse estacionado próximo à divisa do terreno. Sustenta que o valor fixado
a título de danos morais (R$ 5.000,00 cinco mil reais) é desproporcional e
excessivo, e que seu pagamento não pode ser desvirtuado em forma de
enriquecimento do ofendido (f. 197/209).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 213/221.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A preliminar de cerceamento de defesa está
fundamentada na afirmação de que “negando-se a municipalidade o direito
constitucional ao contraditório e ampla defesa, deixamos de ter a oportunidade de
provar tanto a culpa exclusiva do autor no dano, como a força maior da natureza
devido as chuvas torrenciais ocorridas no período, fatos de total relevância e
importância para o caso em tela, que afetaria a responsabilidade objetiva, e,
apenas poderia ser provada mediante a oitiva das testemunhas arroladas, sendo
essenciais ao deslinde da questão” (f. 198).
O que se verifica, no entanto, é, de um lado, que os
fatos invocados pela ré a fim de demonstrar a culpa exclusiva do autor (a
proximidade do carro com o muro) e a ocorrência de chuvas no dia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200 -Voto no 19332
4
desmoronamento já se encontram suficientemente demonstrados pelos documentos
juntados citem-se, por exemplo, as fotografias de f. 20/27 e a notícia de jornal de f.
63.
Aplicável ao caso concreto, portanto, o artigo 443, I,
do Código de Processo Civil, que determina:
“Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de
testemunhas sobre fatos:
I - já provados por documento ou confissão da parte;”
Desse modo, estava o Juízo autorizado a indeferir a
produção da prova requerida, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código
de Processo Civil e não há, portanto, cerceamento de defesa.
Já no que se refere à impossibilidade de aferição do
montante devido a título de danos materiais, observe-se, além do fato de que houve
apresentação de três orçamentos (f. 42/43, 44 e 45/46), a circunstância de que ao
menos parte das avarias causadas ao veículo do autor já foi reparada em maio de
2019 (f. 49/51, que dão conta da quantia de R$ 12.180,96 doze mil, cento e oitenta
reais e noventa e seis centavos), de modo que não há elementos suficientes à pronta
determinação do valor total dos danos materiais causados.
Ainda em sede de preliminares, ressalte-se, por fim,
que não é hipótese de desconstituição da decisão recorrida em face da competência
da Juizado Especial da Fazenda Pública.
Conforme se verifica da inicial, a ação fora proposta
em momento em que a prova pericial requisitada pela autoridade policial ao Instituto
de Criminalística ainda não havia sido concluída (“Até a presente data a perícia
direta realizada não foi concluída” f. 4).
Como o laudo em questão somente foi finalizado em
02/08/2019 (conforme assinatura digital f. 139/161) ou seja, após a estabilização
da demanda, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil , requereu o
autor a produção de prova pericial (f. 12), medida incompatível com o rito dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200 -Voto no 19332
5
Juizados Especiais, conforme pela jurisprudência com relação à extensão do artigo
2o da Lei Federal no 9.099/95.
No mérito, os fatos constitutivos do direito do autor
estão demonstrados pelo laudo pericial produzido em âmbito policial pelo Instituto
de Criminalística (f. 139/161), que, após atestar que “anterior ao vão tal muro
possuía um aspecto de acabamento e posterior ao vão possuía outro aspecto, sendo
compatível com informes dos moradores de que a parte anterior do muro já havia
se precipitado em data anterior e fora reconstruído” (f. 141), constatou que
“ocorreu acúmulo de água no terreno identificado como sendo da creche e que não
havia um sistema de escoamento eficiente e que o peso da água ocasionou o
desabamento do muro, assim como não se notou sistema de ancoramento por
vergalhão no muramento, e que tal queda ocasionou danos já discutidos em veículo
localizado no sentido e direção do declínio” (f. 142).
Em
face
de
tais
conclusões,
limitou-se
a
Municipalidade a afirmações no sentido de que “referida situação comprova
indubitavelmente, no mínimo, a culpa concorrente do autor, que acabou sendo
extremamente relapso em seu ato, pois se tivesse colocado o carro na garagem não
teria tido qualquer problema com a queda do muro” e de que “o muro era de boa
qualidade, tanto que tinha colunas de sustentação próximas umas das outras em
toda a sua extremidade, e com ferros variados” (f. 165) argumentos, no entanto,
que não bastam a afastar as conclusões periciais, seja porque a localização do
veículo no interior da propriedade do autor se refere exclusivamente à extensão dos
danos experimentados, e não à sua causa, seja porque a circunstância que motivou o
colapso do muro não se refere necessariamente aos materiais empregados na
construção, e sim na ausência de sistema adequado de escoamento (que, por sua vez,
foi tido como insuficiente pelo perito independentemente de juízo quanto à
intensidade da chuva).
Por fim, o valor fixado em primeiro grau a título de
danos morais (R$ 5.000,00 cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou
excessivo, considerada a extensão do dano e a duração de seus efeitos.
Neste aspecto, ressalte-se que, do que consta dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000215-77.2019.8.26.0200 -Voto no 19332
6
o muro não fora reparado até pelo menos a data da propositura da ação (o que
totaliza no mínimo dois meses de inércia administrativa), ainda que a creche em
questão continuasse a receber atividades e ser local de circulação de pessoas (como
atestado pelo Edital de Concurso Público no 01/2019 f. 52) a demonstrar,
portanto, potencial violação à privacidade do autor e a outros de seus direitos da
personalidade.
Assim, não se verifica, no caso concreto, que a quantia
estabelecida em primeiro grau resulte em enriquecimento sem causa ou em
desvirtuamento da natureza dos danos morais.
Por fim, também não comportam alteração os
honorários advocatícios, que, fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código
de Processo Civil, mostram-se compatíveis com o valor da condenação, grau de zelo
do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo patrono do autor.
Feitas essas observações, não trouxeram as razões
recursais argumentos suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida,
que mantenho.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios para 17% do valor da condenação, já observadas as fases de
conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso
interposto pela Prefeitura Municipal de Gália nos autos da ação ordinária em face
dela movida por Charles José Draghi (Processo no 1000215-77.2019.8.26.0200, da
Vara Única do Foro de Gália, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator